Tribunal: TJES
Processo: 0000453-85.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000453-85.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL DELBONI ALVES e outros
APELADO: MARIA LUCIA ALVES MORAU e outros (7)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRI
A
–
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES -

COMPOSSE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título.

2. Em decorrência do falecimento de João Alves, ocorreu a imediata transmissão do imóvel aos seus herdeiros, consoante previsão do art. 1784 do CC:
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

3. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o condômino possui legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da usucapião, estes não restaram demonstrados na hipótese.

4. Os carnês de IPTU apresentados não revelam, isoladamente, a efetiva posse sobre o bem, podendo, no máximo, comprovar a propriedade.

5. Residindo o autor no Maranhão, não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a sua narrativa, como por exemplo registros de comunicação com terceiros visando a manutenção do imóvel, recibos ou transferências de pagamentos pelos serviços prestados.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL DELBONI ALVES E LAURA DELBONI ALVES TRAJANE

em face da r. sentença de fls. 233/235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face do
MARIA LÚCIA ALVES MORAU E OUTROS
,

que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 240/247 apontam os apelantes, em síntese, que os autores exercem posse mansa, pacífica, exclusiva e ininterrupta sobre o bem por mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer oposição dos réus.

Afirmam que os requeridos são os legítimos proprietários da porção de 360 m2 objeto da ação desde o ano de 1986, porém nunca exerceram a posse direta de qualquer parte do imóvel.

Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões às fls. 251/260 pelo desprovimento do recurso, haja vista tratar-se de composse.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL DELBONI ALVES E LAURA DELBONI ALVES TRAJANE

em face da r. sentença de fls. 233/235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face do
MARIA LÚCIA ALVES MORAU E OUTROS
,

que julgou improcedente o pedido inicial.

Almejam os Apelantes, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a alegada posse mansa e pacífica exercida sobre o bem.

Pois bem.

Com o intuito de delimitar a controvérsia, relembro tratar-se de ação de usucapião extraordinário tendo como objeto um imóvel com área total de 900 m2, sendo este divido em dois lotes com 450m2cada.

Afirmam os autores que os lotes pertenciam a seus avós, João Alves e Laura Luiza Galvagni Alves, tendo o seu genitor, Henrique Geraldo Alves (filho de João Alves e Laura Luiza) adquirido dos outros herdeiros, por carta de adjudicação nos autos do inventário, 50% da área total do terreno, ou seja, o equivalente a 450 m2.

Desse modo, alegam que o seu genitor passou a ser proprietário de metade do imóvel, além de compossuidor, junto aos requeridos, da outra metade, considerando os seus direitos hereditários decorrentes do falecimento de João Alves e Laura Luiza Galvagni Alves.

Sustentam que o seu genitor exercia a posse mansa e pacífica de toda a área (900 m2), pleiteando, em razão de seu falecimento, o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o bem.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Juízo
a quo.

Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título.

Neste caso, é certo que, em decorrência do falecimento de João Alves, ocorreu a imediata transmissão do imóvel aos seus herdeiros, consoante previsão do art. 1784 do CC:
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

E, a partir dessa transmissão, criou-se um “condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02” (REsp 1.192.027/MG, 3ª Turma, DJe 06/09/2010).

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o condômino possui legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da usucapião, tenho que estes não restaram demonstrados na hipótese.

Além da oposição manifestada pelos requeridos na demanda, os carnês de IPTU apresentados não revelam, isoladamente, a efetiva posse sobre o bem, podendo, no máximo, comprovar a propriedade.

Inclusive, acerca da propriedade, embora a totalidade do imóvel conste na declaração de imposto de renda do genitor dos apelantes, Sr. Henrique, incontroverso nos autos que a íntegra da área não lhe pertencia, havendo claro equívoco no lançamento, não sendo tal fato, também, indicativo de posse.

Pretendendo demonstrar a posse sobre o bem, apresentaram os autores, ainda, duas notificações expedidas pela Prefeitura de Itarana solicitando a limpeza do terreno, destacando o autor Daniel que ele era o responsável pela contratação de alguém para realizar o serviço.

Todavia, além dos dois depoimentos testemunhais afirmando que, na verdade, as máquinas da Prefeitura é que realizavam o serviço, as fotos apresentadas com a contestação não demonstram a alegada manutenção do bem.

Ademais, residindo o autor no Maranhão, não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a sua narrativa, como, por exemplo, registros de comunicação com terceiros visando a manutenção do imóvel, recibos ou transferências de pagamentos pelos serviços prestados.

Sendo pertinente, vale lembrar os ensinamentos de Francisco Eduardo Loureiro sobre o tema:

Ainda no que se refere ao objeto, o entendimento dos tribunais é do cabimento da usucapião entre condôminos no condomínio tradicional, desde que seja o condomínio pro diviso,
ou haja posse exclusiva de um condômino sobre a totalidade da coisa comum. Exige-se, em tal caso, que a posse seja inequívoca, manifestada claramente aos demais condôminos, durante todo o lapso temporal exigido em lei. Deve estar evidenciado aos demais comunheiros que o usucapiente não reconhece a soberania alheia ou a concorrência de direitos sobre a coisa comum

(Código civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei 10.406, de 10.01.2002 / coordenadora Cezar Peluso. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2014, p. 1.129).

Nesse cenário, entendo que os apelantes não lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo os frágeis documentos capazes de revelar o exercício da posse de forma exclusiva e sem interrupção por 15 anos, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/6/2023.